Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736253-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARIANE COSTA GUIMARAES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 64005008). Intime-se a Reclamante para que proceda com o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 69, II, do RITJDFT, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 13:54:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator